Tribunal: TJDFT
Processo: 0750461-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750461-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: IVAN FERRONATTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta por IVAN FERRONATTO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de "ação anulatória c/c indenização por danos materiais e morais" movida por IVAN FERRONATTO em desfavor de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, na qual formula o autor o seguinte pedido principal: "b). Seja a presente demanda julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE, para ANULAR o leilão ocorrido dia 06/02/2020, realizado pela plataforma Leiloeiros de Brasília (http://www.leiloeirosdebrasilia.com.br), a qual teve como leiloeira a segunda Ré, especificamente ao bem arrematado pelo Autor, qual seja, Matrícula n. 138.879. Box de Garage, n.1029, situado no 1o Subsolo do “Edifício Victoria Office Tower” – Bloco “A” da Quadra 04 do SA/SUL, Brasília/DF, e condenar, solidariamente, as demandadas ao pagamento da indenização por danos materiais em R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), atualizado e corrigido monetariamente desde o desembolso, bem como por danos morais no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." Narrou o autor, em síntese, que no dia 06/02/2020 participou de um leilão realizado pela plataforma Leiloeiros de Brasília, intermediado pela leiloeira ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, ora segunda requerida, tendo arrematado o seguinte imóvel, objeto de penhora deferida nos autos do processo n. 0712829-86.2017.8.07.0007, que também tramitou neste Juízo Cível e tem como executada a COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, ora requerida: Matrícula n. 138.879. Box de Garage, n.1029, situado no 1o Subsolo do “Edifício Victoria Office Tower” – Bloco “A” da Quadra 04 do SA/SUL, desta Capital, a ser edificado no lote de terreno de igual denominação, com área privativa de 21,96m2, área comum de 11,080729m2, área total de 33,040729m2, e a respectiva fração ideal de 0,000832785 das coisas de uso comum e do terreno supracitado, que mede 1.350,00m2 Asseverou que a referida vaga de garagem, registrada em nome da requerida COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, foi arrematada pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil reais e quinhentos reais), com posterior expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Pontuou que, no dia 23/06/2020, ao entrar em contato com o gerente do Condomínio do Edifício Victoria Office Tower, recebeu a informação de que a vaga de garagem por ele arrematada foi extinta em data muito anterior ao leilão, conforme consta no regimento interno do referido condomínio edilício, sem qualquer registro na respectiva certidão de ônus do bem. Alegou que a ré COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, a despeito de ter pleno conhecimento de que o imóvel penhorado havia sido extinto, negligenciou a referida informação nos autos daquele cumprimento de sentença, deixando seguir normalmente os atos de constrição até a sua efetiva arrematação pelo autor. Quanto à ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO, destacou que esta não disponibilizou a situação real do bem, ônus que lhe cabia em razão da sua atribuição e responsabilidade pela publicidade perante os terceiros que manifestassem sua vontade de participar do leilão. Custas iniciais recolhidas (ID ns. 119754307 e 119754308). A ré COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA foi citada por Oficiala de Justiça no dia 16/05/2022 (ID 124749257). A ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO foi citada por A.R. no dia 24/12/2022 (ID 145938910). Audiência de conciliação realizada, restando infrutífera (ID 157664398). Em sede de contestação (ID 149069228), a ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO sustentou: a) Preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto concedeu publicidade de todos os dados previstos no processo n. 0712829-86.2017.8.07.0007, cujo edital de leilão foi devidamente aprovado por esta Vara Cível; b) Que não participou do evento que levou o arrematante a comprar um bem registrado em cartório, avaliado judicialmente, reconhecido como bem leiloado, mas inexistente no mundo jurídico; c) Que o prejuízo suportado pelo autor deve ser indenizado pela corré, executada na demanda que originou o leilão e com plena ciência da alteração da destinação da vaga de garagem, quedando-se inerte naquele processo, a despeito de ter sido nomeada a fiel depositária do bem; d) Que a inexistência da vaga de garagem poderia ter sido detectada pelo próprio autor, que deixou de vistoriar o imóvel; e) Que a responsabilização da leiloeira exige prova da fraude, dolo, simulação ou omissão culposa, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, notadamente no que concerne à ausência de documentos jurídicos que invalidassem a matrícula imobiliária, não havendo falar, portanto, em responsabilidade civil da contestante; f) Necessidade de denunciação da lide do Condomínio do Edifício Victória Office Tower, ante a sua responsabilidade pelos atos registrais, nos termos do art. 246, da Lei n. 6.015/73. Réplica apresentada (ID 167352993). DECIDO. Analiso a matéria que antecede o mérito. ILEGITIMIDADE PASSIVA A legitimidade decorre do atributo jurídico de que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Desta forma, segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se o autor faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. Portanto, os argumentos da ré ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO de que não teria qualquer responsabilidade, em razão da ilegitimidade passiva, no tocante aos infortúnios suportados pelo autor, constitui matéria de mérito, não afetando as condições da ação. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA (...) 2. Pela teoria da asserção, reputam-se provisoriamente verdadeiras as alegações iniciais prestadas pelo autor da demanda para fins da existência das condições da ação. Ademais, sendo necessário um juízo de cognição profundo para discernir se tais condições encontram-se presentes ou não, elas passam a ser entendidas como verdadeiras matérias de mérito. (...) 14. Sentença mantida. (Acórdão n.801103, 20130310166230APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 140)". Em assim sendo, a preliminar suscitada pela segunda requerida não merece prosperar. DENUNCIAÇÃO À LIDE Quanto ao pedido de denunciação à lide, verifica-se que, nos termos do art. 125 do CPC, é admissível a medida ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante ou daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Portanto, a hipótese em exame não se enquadra em nenhuma das previsões do referido artigo, pois não se trata de alienação de bem e tampouco o condomínio edilício indicado pela segunda ré se encontra obrigado, por lei ou contrato, a indenizá-la em ação de regresso, devendo eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA 1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 2. A denunciação à lide encontra suas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo que, o caso concreto não se amolda a nenhuma delas, eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso. 3 Consoante inteligência do art. 1.336, I, do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. 4 O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal. 5 No caso, comprovado que a parte possuía a carta de adjudicação do imóvel (comprovação de propriedade), assim como estava na sua posse integral, usufruindo do condomínio, terá a obrigação de efetuar o pagamento relativo a taxa condominial, independente da averbação formal (da carta de adjudicação) no cartório de registro. 6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1417573, 07127797920218070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, indefiro o pedido de denunciação à lide do condomínio edilício e declaro saneado o processo. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de conhecimento na qual o d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação à lide formulado pela agravante, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por ter atuado apenas na qualidade de leiloeira nomeada pelo Juízo, situação narrada na petição inicial, de modo que, mesmo aplicando-se a teoria da asserção, não possui qualquer responsabilidade sobre o bem. Defende que “o Condomínio Edilício possui a responsabilidade sobre a extinção do bem, eis que deveria ter averbado a extinção na matrícula e não realizou, conforme determina os dispositivos do Art. 1.227, do CC, c/c Art. 172 e Art. 246, da Lei n. 6.015/73”, e que “O condomínio é a pessoa jurídica responsável pelo edifício. É ele que assume, inclusive em âmbito registral, os direitos sobre a edificação juntamente dos condôminos e suas frações ideais”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos do pronunciamento judicial recorrido. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID Num. 53916552) Contrarrazões (ID Num. 55132284), em que foram suscitadas as preliminares de perda parcial de objeto, uma vez que o pedido de intervenção de terceiros foi posteriormente deferido pelo d. Juízo a quo; e de não cabimento do agravo, em face da impossibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Intimada a se manifestar sobre as preliminares (ID Num. 58430952), a agravante se manifestou sob ID Num. 58891995. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva. De início, observo que o recurso foi conhecido pela decisão de ID Num. 53916552, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contudo, após a prolação da referida decisão, o d. Juízo a quo, por meio da decisão ID Num. 183877463 dos autos originários, chamou o feito à ordem e determinou a inclusão de JAILSON MARQUES DOS SANTOS e do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VICTORIA OFFICE TOWER no polo passivo da demanda, fato noticiado pela parte agravada como preliminar de contrarrazões. Instada a se manifestar sobre este fato, a agravante concordou que há perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que seu pleito foi atendido pelo juízo singular. Assim, evidenciada a perda superveniente do objeto, constata-se a prejudicialidade do agravo de instrumento em relação a este ponto em particular. Já em relação à alegação de ilegitimidade passiva da agravante, observo que, de fato, esta hipótese não se enquadra em nenhum dos incisos constantes do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, o recurso havia sido conhecido originalmente porque a decisão agravada versa, além da ilegitimidade passiva, sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Contudo, após a perda de objeto do recurso em relação à hipótese expressamente constante do art. 1.015 do CPC, o agravo deixa de se enquadrar no rol taxativo do mencionado artigo. No mais, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1242846, 07242667720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido neste ponto, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, ACOLHO AS PRELIMINARES suscitadas pelo agravado e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 17:21:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora